Tribunal: CARF
Processo: 19515.723093/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723093/2012-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.634 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados em confronto
impede a demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora) e João Victor
Ribeiro Aldinucci, que conheceram. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723093/2012-14
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelos Sujeitos Passivos contra o Acórdão
n.o 2301-005.554, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF em 10 de agosto de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
754:
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, nos termos do art. 30, IX, da Lei no
8.212/91.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Não elididos os fatos que lhes deram causa, os termos de sujeição passiva solidária
devem ser mantidos.(...).
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 801 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 888 e seguintes, para rediscutir a responsabilidade solidária dos
administradores.
Em seu recurso, aduzem os Recorrentes, em síntese, que:
a) a manutenção da solidariedade ocorreu sob o fundamento de que a fiscalização trouxe
elementos que indicam supostamente confusão patrimonial, endereços coincidentes,
identidade de objeto social, quadro societário comum e unidade de gerenciamento;
b) assim, foi reconhecida a responsabilidade solidária com supedâneo no art. 124, II, do
CTN, art. 30, IX da Lei 8.212/91, em relação a Via Sul, e art. 135, III, do CTN, quanto
aos sócios administradores;
c) os referidos argumentos são totalmente frágeis e divorciados da realidade fática, uma
vez que a documentação apresentada pela fiscalização para fins de solidariedade
tributária representam tão somente meros indícios, sendo certo que os reais motivos que
ensejaram o redirecionamento da dívida foi a simples ausência do recolhimento do
suposto tributo, contrariando, assim, o entendimento consagrado pela jurisprudência, a
qual é uníssona no sentido de que o não pagamento do crédito tributário não representa
justificativa para se postular pelo redirecionamento dos créditos tributários contra os
administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN;
d) não bastasse isso, denota-se, ainda, que em momento algum houve a individualização
de conduta dos recorrentes voltada ao prejuízo da empresa, motivo pelo qual revela-se
imperativa a exclusão dos coobrigados da relação jurídico-tributária;
e) no caso em comento, não há qualquer embasamento ou elemento probatório que
tipifiquem eventual conduta dolosa praticada pelos recorrentes, sendo certo que o agente
fiscal incluiu no polo passivo da obrigação pessoas físicas que não guardam qualquer
relação com o fato jurídico tributário com base em raros indícios;
f) não há que se falar em atos cometidos com excesso de poderes, infração à lei ou
estatuto ou qualquer outro elemento doloso que possa justificar o redirecionamento da
dívida tributária em face dos gestores;
g) para fins de inclusão das sociedades do grupo econômico no polo passivo, deveria ter
o decisum auferido a comprovação dos institutos que permitem o redirecionamento,
quais sejam as previstas nos artigos 30, IX da Lei 8.212/91 e art. 124, I, do CTN, haja
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

vista o interesse comum no fato gerador, fato este que efetivamente não ocorreu no caso
em concreto;
h) o simples fato da existência de formação de grupo econômico também não constitui
elemento suficiente para redirecionar a dívida fiscal, nos termos do art. 30, IX, da Lei
n.o 8.212/91, conforme a jurisprudência uníssona do STJ.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 530 e seguintes, com os seguintes argumentos:
a) os sócios administradores, face sua obrigação contratual pela gerência da empresa,
concorrem diretamente para a prática de infrações à legislação tributária, razão pela qual
não é possível deixar de lhes imputar tal responsabilidade por força dos dispositivos
legais que fundamentaram o auto de infração;
b) os sócios administradores, enquanto detentores de poder de gestão, agiram com
excesso de poder, em afronta à legislação, devendo ser responsabilizados, com base no
art. 135, III;
c) o crédito lançado pela fiscalização em auto de infração não é um crédito de "mero
inadimplemento", visto que caracterizada a conduta dolosa na prática da infração, e por
esta razão, autorizada está a imputação de responsabilidade tributária dos sócios
administradores da pessoa jurídica;
d) que pela existência de indícios da prática de crime contra a ordem tributária, fato
suficiente à enquadrar-se no “conceito de ilícito” previsto no artigo 135, III, CTN, há
elementos suficientes a embasar a responsabilização dos sócios administradores como
responsáveis tributários. aliás, tal fato restou fartamente demonstrado (termo de
verificação fiscal) e fundamentado pela autoridade administrativa fiscal;
e) que não fosse a solidariedade ex vi legis, no caso em concreto há indícios bastante
não só da prática de mero ilícito, mas de conduta erigida, em tese, à condição de tipo
penal, razão pela qual, por força do disposto no artigo 135, III, CTN, impõe-se a
manutenção do sócios administradores no pólo passivo do respectivo auto de infração;
f) comprovada a prática de ato ilícito, deve ele ser considerado responsável solidário
pelo crédito tributário lançado em face da pessoa jurídica que gerenciava;
g) mostra-se que o lançamento em tela configurou de forma correta e suficiente a
responsabilidade tributária dos sócios administradores da empresa autuada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.
Do conhecimento
Quando da sessão de julgamento, o Colegiado da CSRF, em sua maioria,
entendeu por não conhecer do Recurso Especial, de forma semelhante à análise realizada, em
julgamento anterior, na qual se apreciou e refutou idênticos paradigmas que tinham a finalidade
de demonstrar do dissídio da jurisprudência sobre a responsabilidade dos administradores.
Não obstante, naquela ocasião, eu tenha acompanhado a preliminar de não
conhecimento, no caso sob análise, como Relatora, ao analisar as situações fáticas constantes dos
paradigmas e no acórdão recorrido, inferi a possibilidade de conhecer do recurso, uma vez
identificada a existência de similitude fática entre os julgados e, por consequência, a divergência
jurisprudencial suscitada.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

Conforme narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado apenas a matéria
atinente à responsabilidade solidária imputada aos administradores, com base no art. 135,
III, do CTN, que assim trata do tema:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Asseveram os Recorrentes a impossibilidade de redirecionamento dos créditos
tributários contra os administradores nos termos do art. 135, III, do CTN, considerando os
argumentos frágeis e divorciados de realidade fática, uma vez que a documentação apresentada
pela fiscalização para fins de solidariedade tributária representam tão somente meros indícios,
sendo certo que o real motivo que ensejou o redirecionamento foi a simples ausência de
recolhimento tributário, contrariando, assim, o entendimento consagrado pela jurisprudência.
Por outro lado, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional que não se trata de mero
inadimplemento, pois caracterizada a conduta dolosa na prática da infração e, por esta razão,
autorizada está a imputação de responsabilidade tributária dos sócios administradores da pessoa
jurídica.
Ao analisar o tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
Da Questão da Sujeição Passiva Solidária
No presente processo, há tanto a discussão sobre a sujeição passiva solidária em
virtude de grupo econômico quanto a discussão sobre a sujeição passiva solidária dos
administradores.
Com relação à sujeição passiva solidária em decorrência de grupo econômico, destaque-
se que a Auditoria Fiscal identificou, consoante explanação no Relatório Fiscal, a
caracterização de grupo econômico de fato com fulcro no inciso IX do art. 30 da Lei
no 8.212/91, o qual preconiza que “as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta Lei”.
De acordo com o mencionado dispositivo o legislador quis abarcar grupos econômicos
de qualquer natureza. E não poderia ser de outra forma pois, se assim não fosse, estar-
se-ia punindo quem, agindo conforme a lei, formalizou-se de acordo com as exigências
convencionais e legais, e premiaria e incentivaria a instituição de grupos econômicos de
fato.
Como se nota, o dispositivo da legislação é taxativo, ao mencionar grupo econômico de
qualquer natureza, pois não fica restrito aos grupos regularmente constituídos. Assim,
não se trata de considerar somente conceitos doutrinários ou jurisprudenciais a respeito,
mas a própria lei 8.212/1991 que assim trata do tema.
A abrangência da disposição “de qualquer natureza” do inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212/91 é bem mais ampla do que a prevista na Lei no 6.404/1976 e, por isso, não
necessita se revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito Empresarial. Não se
exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização cartorial: pode-se acolher a
existência do grupo desde que surjam evidências probatórias de que estão presentes os
elementos de integração entre as empresas.
Esses elementos estão bem caracterizados no relatório fiscal e contra os quais a empresa
não apresenta argumentos ou documentos capazes de elidi-los:
· Confusão Patrimonial;
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

· Endereços coincidentes;
· Identidade de objeto Social;
· Quadro societário comum; e
· Unidade de Gerenciamento.
Assim, tais itens que quando analisados no seu conjunto diante da documentação
acostada aos Autos permitem afirmar que as empresas compunham um grupo
econômico de fato.
No tocante à sujeição passiva solidária dos administradores, vale lembrar que foi
atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado às pessoas acima
relatadas, na qualidade de sócios-administradores e administrador da empresa autuada.
Trata-se de um caso típico de responsabilidade solidária passiva, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN, que assim dispõe: (...).
Cumpre mencionar trecho do relatório fiscal, no qual fica evidente a responsabilidade
tributária:
5)Solidariedade e Sujeição Passiva Em consulta às operações fiscais anteriores,
verificou-se que:
a)Em 20/03/2012 a empresa foi fiscalizada (ano calendário 2007) , onde foi lavrado o
auto de infração 19515.720.480/2012-07.Nesta ocasião , a empresa forneceu alguns
documentos e esclarecimentos , bem como foi possibilitado a auditora fazer visitas à
empresa , entrevistar funcionários. Abaixo copio relato da auditora , extraído do
relatório fiscal do auto supra citado.
"Cumpre esclarecer que o domicílio tributário da auditada contém ampla garagem de
ônibus, na qual constatamos, de fato, haja vista a enorme quantidade de veículos
coletivos com o logotipo "Consórcio 7 -Campo Belo", conforme fotos anexas extraídas
do local, tratar-se da garagem da Empresa Viação Campo Belo Ltda. Não avistamos um
único ônibus com qualquer tipo de identificação da auditada. Além disso, os motoristas
e cobradores que por lá transitavam estavam todos com o mesmo uniforme, o da Viação
Campo Belo."
(extraído do processo administrativo fiscal -PAF 19515.720.480/2012-07)
"Em razão disso pesquisei o cadastro da empresa Viação Campo Belo Ltda e constatei
que o endereço de sua filial CNPJ 01.832.301/0002-25 é o mesmo da, aqui autuada.
Mais ainda, na internet, no site da empresa Viação Campo Belo pode-se verificar a
mesma situação, ou seja, o endereço do estabelecimento "garagem 2" da Viação Campo
Belo é o domicílio tributário da auditada."
(extraído do processo administrativo fiscal -PAF 19515.720.480/2012-07)
"Em entrevista aos empregados da empresa, obtive informações de que, ao contrário da
auditada, que apresenta dificuldade em saldar seus débitos tributários, a empresa Viação
Campo Belo está com suas obrigações tributárias em dia e se encontra em boa situação
financeira, inclusive ganhando licitações."
(extraído do processo administrativo fiscal -PAF 19515.720.480/2012-07)
"Da análise do Sistema Interno Cnisa Cidadão, pude observar que boa parte dos
empregados, cujos contratos de trabalho são rescindidos na auditada, são imediatamente
contratados pela Viação Campo Belo" (extraído do processo administrativo fiscal -PAF
19515.720.480/2012-07)
b) Que o quadro societário e objeto social de ambas as empresas são exatamente o
mesmo.
c)O cargo de administrador é ocupado nas duas empresas pela mesma pessoa, o sr.
Paulo José Dinis Ruas , CPF 128.477.058-30 d) De maneira estapafúrdia , a empresa
apenas declara em suas Declarações de Informações Econômico-fiscais -DIPJs 2008
,2009,2010 despesas e custos com empregados e outros , sem declarar sequer nenhum
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

centavo de faturamento. Como isso é possível? Uma empresa que só tem custos e
despesas, sem faturar nada!
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal -SPED contábil da empresa
Campo Belo verifica-se lançamentos envolvendo de maneira inequívoca ambas as
empresas, de forma que , na situação de fato , é fácil de se caracterizar o surgimento de
um Grupo Econômico de Fato.
e) Para corroborar o aqui relatado, em anexo encontra-se o Agravo de Instrumento de
n°. 0014195-82.2011.4.03.0000/SP, interposto pela União Federal, deferido, cujo
documento de origem é o de n°.0342270220054036182 1F Vr São Paulo/SP e que
reconhece a configuração de Grupo Econômico e a responsabilidade solidária de seus
dirigentes.
Conforme acima explicitado verifica-se que as empresas apresentam um liame
inequívoco entre as atividades desempenhadas, interesse comum, e trabalham como se
fossem uma só. Na realidade, essas empresas têm apenas aparência de unidades
autônomas, sua atuação é complementar, ficando ao nosso modo de ver, plenamente
caracterizada, a situação de grupo econômico.
Saliento o fato de que a empresa ora fiscalizada não consegue participar de licitações
com vistas à concessão de serviços de transportes de pessoas em virtude de seus débitos
tributários. Em contrapartida, a empresa Viação Campo Belo, CNPJ 01.832.301/0001-
44, participa das licitações normalmente , utilizando-se da estrutura da empresa ora
fiscalizada , inclusive seus empregados. (...)

Dessa forma, os sócios administradores da autuada praticaram atos de gestão que
configuram infração à Lei, conforme descrito nos Termos de sujeição Passiva
lavrados pela Auditoria Fiscal.
Os Recorrentes não trouxeram aos autos documentos suficientes para demonstrar a
improcedência ou insubsistência do lançamento em questão. Neste sentido, sendo
mantido o lançamento conforme lavrado, não há como afastar a responsabilização dos
sócios-administradores.
Os responsáveis solidários contestam a aplicação do art. 135, inciso III, do CTN como
fundamento da responsabilidade solidária a eles imputada, alegando que por força de
lei, somente a recorrente estaria inicialmente obrigada ao cumprimento desta obrigação
tributária, e por conseqüência somente contra ela poderia ser lavrada uma notificação ou
auto de infração e também dela serem cobradas as contribuições não recolhidas;
Não lhes assiste razão, uma vez que o art. 135, III do CTN responsabiliza o sócio
que detém poderes de administração ou que tenha praticado qualquer dos atos
descritos no caput do art. 135 do CTN.
Nessa linha, a Fazenda Nacional, por meio da sua Procuradoria-Geral, já se manifestou
acerca do tema, conforme consta no Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, in verbis:
(...)
Alegam ainda os responsáveis solidários que o art. 135, inciso III do CTN é inaplicável
ao caso, pela ausência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Dessa forma, diante das evidências apontadas na auditoria fiscal e nos respectivos
termos de sujeição passiva, correto o procedimento fiscal quanto à identificação dos
administradores como responsáveis solidários, nos termos do art. 135, inciso III do
CTN, uma vez que os mesmos estavam no exercício pleno da administração dos
interesses da empresa autuada e agiram ao arrepio da lei, sendo que, na qualidade de
sócios-administradores da empresa autuada, eram responsáveis por cumprir os
ditames da legislação tributária.
Ademais, os responsáveis solidários possuíam interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador dos tributos lançados, devendo ser considerados pessoalmente
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

responsáveis pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

No que se refere ao paradigma n.o 1402-002.783, cabe mencionar os seguintes
trechos:
No que tange à responsabilidade dos sócios, o art. 135 estabelece hipóteses de
responsabilização pela prática de atos infracionais ali descritos. Para aplicação
desse dispositivo é necessário preliminarmente que seja identificado expressamente qual
ato infracional gerou o enquadramento e quem o praticou. Mas não é só isso.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da
sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o
ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou
estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa
jurídica responder pelo pagamento do tributo.
Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este artigo é
justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da
sociedade, e a forma com a qual ele age de tal modo seria descumprindo as normas
societárias que prescrevem que a sua atuação deve observar os interesses da
empresa, dentro de determinados limites. 3
Sob essa ótica, com todo respeito à autoridade lançadora entendo que não houve a
identificação da prática de atos pelos sócios administradores que justificasse a
responsabilização nos termos efetuados. (...).
Vê-se que, no que se refere à matéria tributável a descrição das irregularidades envolve
exclusivamente a omissão de receitas pela pessoa jurídica inclusive de forma a justificar
a qualificação da multa, mas não trata da individualização de conduta dos sócios
administradores voltada ao prejuízo da empresa, motivo pelo qual acato a exclusão dos
coobrigados da relação jurídico-tributária.
Nesse contexto, observa-se que, tanto no acórdão recorrido, na parte que remete
ao relato fiscal, quanto no paradigma, não houve identificação da prática de atos pelos sócios
administradores que justificassem a responsabilização.
No acórdão recorrido, há remissão ao relato fiscal quanto as condutas que
ensejaram a responsabilização dos administradores, contudo, no trecho transcrito no acórdão
vergastado, as condutas dos administradores não foram identificadas, sendo apenas possível
extrair situação fática apta a ensejar a responsabilização da pessoa jurídica.
Apesar da falta de descrição das condutas individualizadas dos administradores,
pelo que se observa do trecho do relatório fiscal citado no Acórdão recorrido, o Colegiado a quo
entendeu que a responsabilidade restou caracterizada uma vez que os administradores estavam
no exercício pleno da administração dos interesses da empresa autuada e agiram ao arrepio da
lei, sendo que, na qualidade de sócios-administradores da empresa autuada, eram responsáveis
por cumprir os ditames da legislação tributária.
De forma distinta, no Acórdão Paradigma, em exame, constou entendimento no
sentido que a não identificação da prática de atos pelos sócios administradores que justificasse a
responsabilização nos termos efetuados afasta a responsabilidade considerando, essencialmente,
que o art. 135 do CTN só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

Acrescentou, assim, o paradigma que se o ato do administrador não contrariar as
normas societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e
não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.
Nota-se, portanto, patente divergência jurisprudencial, pois o acórdão recorrido,
mesmo diante da ausência de descrição individualizada dos atos praticados pelos
administradores, mas com base no arcabouço fático relativo à pessoa jurídica, entendeu pela
existência de responsabilidade solidária, por considerar que os administradores tinham o dever
de cumprir a legislação tributária, o que deu origem ao posicionamento de que houve infração
à lei e, portanto, subsunção da hipótese ao art. 135 do CTN.
Em cenário fático similar, desse modo, o paradigma, por outro lado, encaminhou
posicionamento no sentido impossibilidade de se considerar a existência da responsabilidade
solidária, mormente por entender que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este artigo é justamente
responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da sociedade, e a forma com a
qual ele age de tal modo seria descumprindo as normas societárias que prescrevem que a sua
atuação deve observar os interesses da empresa, dentro de determinados limites.
Corroborando o exposto, cabe mencionar o exposto no Despacho de
Admissibilidade, que, ao apreciar a matéria, assim dispôs:
Paradigma 1 - acórdão 1402-002.783
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia
da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa
jurídica. Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas
societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a
sociedade, e não o sócio, seja de direito ou de fato, devendo a pessoa jurídica
responder pelo pagamento do tributo. (...).
No recorrido, percebe-se que o posicionamento adotado foi no sentido de que o
descumprimento da legislação tributária é suficiente para levar à
responsabilização dos administradores, uma vez que, por estarem no comando da
empresa, tinham o dever de cumprir as norma violadas.
Percebe-se assim que, há divergência na interpretação do inciso III do art. 135 do CTN
nos arestos sob comparação. Enquanto no recorrido prevaleceu a posição de que a mera
violação de normas tributárias justifica a responsabilização com base neste dispositivo,
no paradigma, vazou-se o entendimento de que essa norma somente tem espaço para
aplicação no caso de descumprimento do estatuto ou contrato social pelo administrador.
Paradigma 2 - acórdão 1101-001.239
Da ementa interessa-nos transcrever o seguinte trecho:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS FÍSICAS.
A autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos
estatutos das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas
físicas em análise, o que não autoriza a responsabilidade solidária prevista no
art. 135, inc. III, do CTN.
Este aresto vai na mesma linha hermenêutica que o anterior, manifestando o
entendimento de que a responsabilidade com base no inciso III do art. 35 do CTN exige
que o fisco demonstre a ocorrência de violação pelos administradores aos atos
constitutivos da pessoas jurídica.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

Assim, há de se reconhecer a divergência para a matéria também com esteio neste
segundo paradigma.
Assim, com base dos fundamentos expostos, pressentes os pressupostos
processuais, voto por conhecer do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Redator Designado.

01 – Após análise dos autos, e não obstante a qualidade dos argumentos e
logicidade jurídica do voto apresentado, peço vênia para divergir da Eminente Relatora – a quem
rendo as minhas homenagens. Explico.
02 - Pedi vista na sessão anterior para avaliar melhor a questão quanto ao
conhecimento em vista de que em caso semelhante, nos autos do PAF no 10830.726337/2015-16
de minha relatoria e julgado na sessão de 25 de maio de 2021, essa C. Turma, por maioria, no
Ac. 9202-009.536, vencida a I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, não conheceu do
apelo do contribuinte e responsáveis.
03 – Na ocasião daquele julgado eram recorrentes outro contribuinte, (Viação
Bristol Ltda.), e também a maioria dos responsáveis solidários do caso ora em julgamento,
destaco eles: os Srs. (1) Armelin Ruas Figueiredo, (2) José Ruas Vaz, (3) Francisco Pinto e (4)
Marcelino Antonio da Silva.
04 – Da mesma forma que no caso anterior, os recorrentes utilizam dos mesmos
paradigmas a fim de discutir a questão quanto a responsabilidade tributária pessoal em vista da
aplicação do art. 135, III do CTN.
05 – Avaliando o acórdão recorrido e demais termos dos autos, contudo, entendo
que não merece ser conhecido o presente recurso, nos mesmos moldes do meu entendimento
proferido no acórdão acima destacado, explico.
06 – No presente adoto as mesmas razões de decidir no Ac. 9202-009.536 sendo
que até mesmo no início da análise daquele voto utilizo trecho das razões utilizadas pelo
contribuinte, apenas renumerando as e-fls., relatório fiscal e decisão recorrida, destaco.

Paradigma 1 - acórdão 1402-002.783
07 – O recorrente questiona nas razões do especial a necessidade de comprovação
da conduta dolosa dos sócios para aplicação da responsabilidade na forma do art. 135, III do
CTN na e-fls. 830:
Todavia, no caso em comento, observa-se que não há qualquer embasamento
ou elemento probatório que tipifiquem eventual conduta dolosa praticada
pelos Recorrentes, sendo certo que o agente fiscal incluiu no polo passivo da
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

obrigação pessoas físicas que não guardam qualquer relação com o fato
jurídico tributário com base em rasos indícios. Grifos do original

08 - Com efeito a decisão recorrida discorre acerca do debate sobre a existência da
responsabilidade dos sócios na forma do art. 135, III do CTN, questionada no recurso voluntário
e no presente recurso especial, conforme parte do aresto abaixo reproduzido naquilo que é
importante para a solução da lide:
“No tocante à sujeição passiva solidária dos administradores, vale lembrar que
foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado às
pessoas acima relatadas, na qualidade de sócios administradores e
administrador da empresa autuada. Trata-se de um caso típico de
responsabilidade solidária passiva, nos termos do artigo 135, inciso III, do
CTN, que assim dispõe:
(...) omissis
Cumpre mencionar trecho do relatório fiscal, no qual fica evidente a responsabilidade
tributária:
‘5) Solidariedade e Sujeição Passiva Em consulta às operações fiscais anteriores,
verificou-se que:
a)Em 20/03/2012 a empresa foi fiscalizada (ano calendário 2007) , onde foi lavrado o
auto de infração 19515.720.480/201207.
Nesta ocasião , a empresa forneceu alguns documentos e esclarecimentos , bem como
foi possibilitado a auditora fazer visitas à empresa , entrevistar funcionários. Abaixo
copio relato da auditora , extraído do relatório fiscal do auto supra citado.
"Cumpre esclarecer que o domicílio tributário da auditada contém ampla garagem de
ônibus, na qual constatamos, de fato, haja vista a enorme quantidade de veículos
coletivos com o logotipo "Consórcio 7 Campo Belo", conforme fotos anexas extraídas
do local, tratar-se da garagem da Empresa Viação Campo Belo Ltda. Não avistamos
um único ônibus com qualquer tipo de identificação da auditada. Além disso, os
motoristas e cobradores que por lá transitavam estavam todos com o mesmo
uniforme, o da Viação Campo Belo."
(extraído do processo administrativo fiscal PAF 19515.720.480/201207)
"Em razão disso pesquisei o cadastro da empresa Viação Campo Belo Ltda e
constatei que o endereço de sua filial CNPJ 01.832.301/000225 é o mesmo da, aqui
autuada. Mais ainda, na internet, no site da empresa Viação Campo Belo pode-se
verificar a mesma situação, ou seja, o endereço do estabelecimento "garagem 2" da
Viação Campo Belo é o domicílio tributário da auditada."
(extraído do processo administrativo fiscal PAF 19515.720.480/201207)
"Em entrevista aos empregados da empresa, obtive informações de que, ao contrário
da auditada, que apresenta dificuldade em saldar seus débitos tributários, a empresa
Viação Campo Belo está com suas obrigações tributárias em dia e se encontra em
boa situação financeira, inclusive ganhando licitações."
(extraído do processo administrativo fiscal PAF 19515.720.480/201207)
"Da análise do Sistema Interno Cnisa Cidadão, pude observar que boa parte dos
empregados, cujos contratos de trabalho são rescindidos na auditada, são
imediatamente contratados pela Viação Campo Belo" (extraído do processo
administrativo fiscal
PAF 19515.720.480/201207)
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

b) Que o quadro societário e objeto social de ambas as empresas são exatamente o
mesmo.
c) O cargo de administrador é ocupado nas duas empresas pela mesma pessoa, o sr.
Paulo José Dinis Ruas , CPF 128.477.05830
d) De maneira estapafúrdia , a empresa apenas declara em suas Declarações de
Informações Econômico fiscais DIPJs 2008 ,2009,2010 despesas e custos com
empregados e outros , sem declarar sequer nenhum centavo de faturamento. Como
isso é possível? Uma empresa que só tem custos e despesas, sem faturar nada!
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal SPED contábil da
empresa Campo Belo verifica-se lançamentos envolvendo de maneira inequívoca
ambas as empresas, de forma que , na situação de fato , é fácil de se caracterizar o
surgimento de um Grupo Econômico de Fato.
e) Para corroborar o aqui relatado, em anexo encontra-se o Agravo de Instrumento
de n°. 001419582.2011.4.03.0000/ SP, interposto pela União Federal, deferido, cujo
documento de origem é o de n°.0342270220054036182 1F Vr São Paulo/SP e que
reconhece a configuração de Grupo Econômico e a responsabilidade solidária de
seus dirigentes.
Conforme acima explicitado verifica-se que as empresas apresentam um liame
inequívoco entre as atividades desempenhadas, interesse comum, e trabalham como
se fossem uma só. Na realidade, essas empresas têm apenas aparência de unidades
autônomas, sua atuação é complementar, ficando ao nosso modo de ver, plenamente
caracterizada, a situação de grupo econômico.
Saliento o fato de que a empresa ora fiscalizada não consegue participar de licitações
com vistas à concessão de serviços de transportes de pessoas em virtude de seus
débitos tributários. Em contrapartida, a empresa Viação Campo Belo, CNPJ
01.832.301/000144, participa das licitações normalmente , utilizando-se da estrutura
da empresa ora fiscalizada , inclusive seus empregados.’
Dessa forma, os sócios administradores da autuada praticaram atos de gestão que
configuram infração à Lei, conforme descrito nos Termos de sujeição Passiva lavrados
pela Auditoria Fiscal.
Os Recorrentes não trouxeram aos autos documentos suficientes para demonstrar a
improcedência ou insubsistência do lançamento em questão. Neste sentido, sendo
mantido o lançamento conforme lavrado, não há como afastar a responsabilização dos
sócios administradores.
Os responsáveis solidários contestam a aplicação do art. 135, inciso III, do CTN como
fundamento da responsabilidade solidária a eles imputada, alegando que por força de lei,
somente a recorrente estaria inicialmente obrigada ao cumprimento desta obrigação
tributária, e por conseqüência somente contra ela poderia ser lavrada uma notificação ou
auto de infração e também dela serem cobradas as contribuições não recolhidas;
Não lhes assiste razão, uma vez que o art. 135, III do CTN responsabiliza o sócio que
detém poderes de administração ou que tenha praticado qualquer dos atos descritos no
caput do art. 135 do CTN.
(...) omissis
Alegam ainda os responsáveis solidários que o art. 135, inciso III do CTN é inaplicável ao
caso, pela ausência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Dessa forma, diante das evidências apontadas na auditoria fiscal e nos respectivos termos
de sujeição passiva, correto o procedimento fiscal quanto à identificação dos
administradores como responsáveis solidários, nos termos do art. 135, inciso III do CTN,
uma vez que os mesmos estavam no exercício pleno da administração dos interesses da
empresa autuada e agiram ao arrepio da lei, sendo que, na qualidade de sócios
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

administradores da empresa autuada, eram responsáveis por cumprir os ditames da
legislação tributária.
Ademais, os responsáveis solidários possuíam interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador dos tributos lançados, devendo ser considerados pessoalmente
responsáveis pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. (grifei)

09 – Destaquei acima os principais pontos em que o voto recorrido entendeu,
diante das provas coligidas pela fiscalização, pela responsabilidade indicada no art. 135, III do
CTN, reconhecendo inclusive atos de gestão que configuraram infração à Lei, além de entender a
existência de interesse comum para responder pelo crédito tributário lançado.
10 - Por sua vez o primeiro paradigma colacionado decide a matéria da seguinte
forma, sem grifos no original:
“No que tange à responsabilidade dos sócios, o art. 135 estabelece hipóteses de
responsabilização pela prática de atos infracionais ali descritos. Para
aplicação desse dispositivo é necessário preliminarmente que seja identificado
expressamente qual ato infracional gerou o enquadramento e quem o praticou.
Mas não é só isso.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia
da sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto
porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade,
e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do
tributo.
Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este
artigo é justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos
interesses da sociedade, e a forma com a qual ele age de tal modo seria
descumprindo as normas societárias que prescrevem que a sua atuação deve
observar os interesses da empresa, dentro de determinados limites. 3
Sob essa ótica, com todo respeito à autoridade lançadora entendo que não
houve a identificação da prática de atos pelos sócios administradores que
justificasse a responsabilização nos termos efetuados. Afirma a autoridade
fiscal:
[...]
A empresa contribuinte fiscalizada apresentou cópias de notas fiscais como
comprovação de despesas deduzidas da base de cálculo do IRPJ/CSLL e de
despesas utilizadas na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS. Todavia,
intimada a apresentar comprovação de pagamento dessas despesas, não
apresentou qualquer documento hábil. Por conta disso, tais notas fiscais
foram consideradas comprovação inidônea de despesas. As pessoas a seguir,
na condição de sócios administradores da empresa contribuinte, ao
apresentarem tais documentos inidôneos, praticaram infração à legislação
tributária, e, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172/66), foram colocados na condição responsáveis solidários pelos
créditos lançados:
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

{...]
Vê-se que, no que se refere à matéria tributável a descrição das
irregularidades envolve exclusivamente a omissão de receitas pela pessoa
jurídica inclusive de forma a justificar a qualificação da multa, mas não trata
da individualização de conduta dos sócios administradores voltada ao prejuízo
da empresa, motivo pelo qual acato a exclusão dos coobrigados da relação
jurídico­tributária.”

11 – O primeiro paradigma colacionado não traz a discussão acerca do mesmo
assunto do caso concreto, mas relativo a notas fiscais utilizadas como despesas e deduzidas da
base de cálculo do IRPJ e CSLL sendo que a motivação é diversa da presente no relatório fiscal e
indicado no acórdão recorrido.
12 – O acórdão paradigma afasta a responsabilidade dos sócios unicamente por
entender que irregularidades relativas a omissão de receitas da pessoa jurídica não são
passíveis de serem “repassadas” aos sócios e que a fiscalização não tratou de individualizar a
conduta dos sócios em prejuízo à empresa.
13 – No aresto recorrido pelo contrário, verificamos que o relator mantem a
responsabilidade dos sócios, diante dos fatos e provas indicados no relatório fiscal em que a
fiscalização no caso concreto entende que “há indícios de formação de um conglomerado de
fato, sob uma administração unificada e transferência de bens entre as empresas de modo a
impedir o cumprimento dos deveres tributários o que caracteriza infração à lei pelo desvio de
finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas cuja administração lhe competia à época
do fato gerador do tributo, restou caracterizada a sujeição passiva solidárias em relação às
seguintes pessoas: (...) omissis” e-fls. 37 do relatório fiscal.
14 – Portanto, além da necessidade de revolvimento de matéria fática, entendo
que o acórdão paradigma parte do pressuposto da falta de descrição das condutas dos sócios, fato
que não ocorreu no acórdão recorrido em que há a descrição da conduta que motivou a aplicação
do artigo 135, III do CTN.
15 – Para haver a análise aprofundada do assunto em sentido contrário, seria
necessário a indicação de paradigma em assunto similar em que há a discussão acerca dos
mesmos fatos relacionados aos sócios para o conhecimento do recurso, fato que não houve, e
portanto, não conheço do apelo especial por esse paradigma.

Paradigma 2 acórdão 1101-001.239

16 – Em relação a esse paradigma entendo que não atende aos termos necessários
para demonstrar a divergência na interpretação da lei, pois, além do assunto discutido nos autos
ser muito diverso do presente (ágio interno, amortização) o voto condutor trata do tema, naquilo
que é importante ao deslinde da presente causa da seguinte forma, verbis:
“Em relação às pessoas físicas, verifica­se que a autoridade fiscal funda a
atribuição de responsabilidade tanto no citado inciso I do art. 124 do CTN
quanto no inciso III do art. 135 do mesmo diploma legal.
Foram responsabilizados (i) o Sr. Marcelo Pizani, (ii) o Sr. Sérgio Pizzani, (iii)
a Sra. Maria Cristina Pizzani e (iv) Maria Fernanda Pisani Geara.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

(...) omissis
Com efeito, a autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou
aos estatutos das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas
físicas em análise, e isso nem mesmo quanto ao Sr. Marcelo Pizani, que
detinha a posição central nos negócios do grupo.
(...) omissis
O sócio, mesmo que se cuide do sócio-gerente, não se confunde com a pessoa
jurídica de cujo capital participa, e o inciso III do art. 135 do CTN expressa e
restritivamente só atribui a responsabilidade solidária àquele em relação aos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Não há que se falar em qualquer constatação dos atos a que alude o preceito
legal discutido pelo simples fato de o sócio-gerente ter participado de
assembleias gerais das companhias em que detém investimentos.
(...) omissis
De mais a mais, é despiciendo aduzir que as infrações à lei a que alude o
dispositivo legal sub examen não se confundem com o descumprimento do
dever legal de pagar tributo, apesar de que não há dúvidas que tais
descumprimentos consubstanciam, também, infrações à legislação de regência
do tributo em causa.
Importante frisar também que toda a articulação da autoridade fiscal com
vistas a atribuir a responsabilidade solidária às pessoas físicas em causa
gravita em torno da participação, direta ou indireta, mais incisiva ou mais
tênue, dessas pessoas na reestruturação societária que culminou com a
formação e o aproveitamento do ágio discutido nesses autos.
Ou seja, não há razão de ser a responsabilização quanto aos créditos
tributários derivados da glosa de despesas financeiras.” Grifamos

17 – Veja que o voto condutor desse paradigma, na mesma linha que o anterior,
indica que a autoridade fiscal jamais apontou nenhum ato em afronta à legislação ou aos
estatutos da empresa para ser responsabilizado pessoalmente, ao contrário do acórdão recorrido
que reconhece a existência de fatos praticados em dissonância à lei na forma do art. 135, III do
CTN.
18 – Portanto, além da demonstração fática do paradigma se distanciar e muito da
matéria lançada, entendo que os elementos fáticos, ora em discussão não são similares ao
presente caso, não cabendo o recurso especial para reapreciação de fatos ou provas e por esse
motivo não conheço do recurso.
Conclusão
19 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.634 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.723093/2012-14

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital